Tribunal: TJES
Processo: 0004674-18.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004674-18.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA. REDUÇÃO DA PENA EM
UM
QUARTO. FRAÇÃO CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S.

1. A
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento sob o rito dos
recursos
repetitivos (Tema 1.139),
em alinhamento ao posicionamento
do
Supremo Tribunal Federal,
de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado.

Portanto, a existência de registro criminal em desfavor do recorrente não é capaz de obstar a incidência da referida minorante.

2.
N
a espécie
,
o

magistrado reduziu a pena
em
1⁄4 (um quarto) considerando a relativa quantidade de drogas
(
75 pinos
de
cocaína
)

e
a razoável quantia em dinheiro (
R$ 1.700,00
) apreendid
a
s,
fração compatível com as especificidades d
o caso concreto,
tendo em conta a precedente
prisão em
flagrante
do recorrente
com drogas
e apetrechos destinados
à traficância.

3. Q
uanto ao p
edido

de
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

4
. Recurso
s
conhecido
s
e
des
provido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004674-18.2021.8.08.0024

APELANTE: BRUNO CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
4674
-
18
.202
1
.8.08.00
24

APTE/APDO: BRUNO CARVALHO DE OLIVEIRA

A
PDO/
APTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ões

crimina
is

interposta
s

p
or
JOÃO PAULO GONÇALVES DE AVELAR
e
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
m face da r. sentença
(
fls. 1
06
/1
09
)
pro
ferida
pel
a

MM.
Juíz
a
da
5
ª
Vara
Criminal de Vitória
,
que julgou
p
rocedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar o réu

pela prática do crime previsto no

art. 33,
4
º,
c/c art. 40, VI, ambos da
Lei nº 11.343/
20
06
, fixando-lhe
a
pena definitiva de 0
3
(
três
) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão, em regime inicial aberto,
além do pagamento de 375
(
trezentos e setenta e cinco
) dias-multa.

Em razões
lançadas às
fls. 113/114,
a Promotoria de Justiça
busca
o afastamento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da
Lei
nº
11.343/0
6,
enquanto o denunciad
o,
através
d
a Defensoria Pública
Estadual

(
fls. 123/135
)
,
requer

a aplicação do patamar máximo d
e
reduç
ão da pena em
decorrência d
o reconhecimento do tráfico privilegiado,

além da gratuidade da justiça.

C
ontr
arrazões
às fls. 1
17
/1
21
e fls. 1
36/140
, amb
a
s
pel
o
não
provimento do
recurso
adverso.

Parecer da
douta
Procuradoria de Justiça
,
opinando pel
o
provimento do ap
elo
da acusação
(ID
4
8
21065
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra
a denúncia que no dia 06/03/2021, por volta das 20h10min, Policiais Militares receberam informações de que estava ocorrendo um baile funk clandestino no Bar do Rominho, localizado na Escadaria Edite Freitas
Chaves
,
no
bairro do Cabral, nesta capital,
motivo pelo qual
dirigiram-
se
ao local.

Se extrai que ao passarem pela referida escadaria, os agentes avistaram Bruno Carvalho de Oliveira em atitude suspeita, portando uma sacola transparente em uma das mãos e dinheiro na outra, dando ensejo a abordagem.

Na sacola havia

75 (setenta e cinco) pinos contendo a droga conhecida como cocaína
e o denunciado ainda portava a quantia de
R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) em espécie,
sendo
conduzi
do

à
Delegacia.

No caso, autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas e as irresignações recursais estão relacionadas com as questões
ligadas
ao reconhecimento da modalidade privilegiada do tráfico de drogas.

O
ilustre representante do Ministério Público r
essalta que o acusado responde a outra ação penal na qual foi preso em flagrante com drogas,
dinheiro,
caderno com anotações do tráfico, balança de precisão e ou
t
ros
objetos afetos
à traficância
,
o que seria, no seu entender,
suficiente para demonstrar a
dedicação à atividade criminosa e
obstar a concessão da minorante do tráfico.

Por sua vez,

a d
outa

Defensor
a
Pública busca

a aplicação da
causa de diminuição de pena
prevista
no
art. 33,
§4
º, da
Lei n
º
11.343/06,
em sua
fração máxima,
além d
a assistência judiciária gratuita.

P
ois bem.

Inicialmente, destaco que o réu responde a outra ação penal tombada sob o nº 001
1
464-86.2019.8.08.0024,
na qual foi condenado como incurso nas iras do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas,

em sentença prolatada em 03/05/2023, ainda não transitada em julgado.

C
omo se sabe, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento, sob o rito dos repetitivos (Tema 1.139),
em alinhamento ao posicionamento
do
Supremo Tribunal Federal,
de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado.
Portanto, a existência de registro criminal em desfavor do recorrente não é capaz de obstar a incidência da referida minorante.

E a
regra contida no
§4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06
, reza que
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, se o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

N
a espécie
,
o

magistrado reduziu a pena
em
1⁄4 (um quarto) considerando a relativa quantidade de drogas
(
75 pinos
de
cocaína
)

e
a razoável quantia em dinheiro (
R$ 1.700,00
) apreendid
a
s,
fração que reputo compatível com as especificidades d
o caso concreto,
tendo em conta a precedente
prisão em
flagrante
do recorrente
com drogas
e apetrechos destinados
à traficância.

E
m tom de conclusão, quanto ao p
edido

de
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Dito isto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E
NEGO-LHES PR
OVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)